Tribunal: TJMT
Processo: 1000212-39.2020.8.11.0028
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000212-39.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO DE MORAES - CPF: 065.261.361-68 (APELANTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA -
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CONVERSÃO PARA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

É desnecessária a realização da prova pericial grafotécnica, quando o acervo documental permite aferir, com a certeza necessária, pela inexistência de fraude na contratação.

Considerando as provas de contratação de cartão de crédito consignado com autorização expressa para desconto em folha de pagamento, e o comprovante de transferência do numerário para a conta corrente do Apelante, descabe alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a Instituição Financeira no exercício regular do seu direito.

Não há falar em conversão da modalidade para empréstimo consignado, eis que são distintas as especificidades de contratação e, também, diante da comprovação de disponibilização dos valores, não há razão para invalidar a contratação realizada. Entendimento diverso geraria enriquecimento ilícito por parte do Recorrente, que usufruiu da quantia contratada.

Comprovada a contratação pelo Apelante e constatado que o Banco cumpriu com o dever de informação, não há reparos a serem feitos na sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, tendo em vista a ausência de falha na prestação dos serviços bancários no decote das parcelas no benefício do consumidor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1000212-39.2020.8.11.0028

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BENEDITO DE MORAES
em virtude da sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas e Indenização por Danos Morais
em desfavor do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do CPC; por consequência, revogou a tutela de urgência quanto à suspensão das cobranças.

Ainda, condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3°, do CPC.

Inconformado, o Apelante suscitou, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa.

Em suas razões recursais, assegura que é pessoa idosa e, por falta de clareza por parte do Banco Recorrido, aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado, embora a sua intenção fosse contratar empréstimo consignado.

Ressalta a possibilidade de conversão da modalidade de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado.

Almeja a reforma da sentença para que o Banco Apelado seja compelido a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, bem como a indenizar pelo dano moral sofrido.

Com base nesses argumentos, pleiteia a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 146723205.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de outubro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022